Tribunal: TJES
Processo: 0005368-02.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. INDEFERIMENTO. ADITAMENTO DA INICIAL EXTEMPORÂNEO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECONVENÇÃO. PERDA DE OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS EM DESFAVOR DA RECONVINTE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I - Indeferido o pedido de tutela antecipada antecedente e determinado o aditamento em 20/04/2016, teve fim o quinquídio legal em 29/04/2016, considerando os dias úteis, todavia, somente em 13/05/2016 a Autora peticiona, aditando a inicial, dando cumprimento claramente extemporâneo aos fins previstos no §6º, do artigo 303, que lhe conferia prazo de 05 dias a tanto.

II – A regra da §6º, do art. 303, do CPC, não sucumbe frente a primazia do julgamento de mérito e economia processual, quiçá frente a preclusão
pro judicato
, arguida em função do recebimento do aditamento pelo Juízo a quo, ou mesmo pelo fato de a matéria não ter sido arguida em preliminar de contestação.

III - A pretensão reconvencional perdera seu objeto, enquanto voltada a resilição/rescisão do contrato, encerrado ainda em 2018, por força de previsão expressa da avença.

IV - Ainda que caiba razão à Apelante-Reconvinte quanto ao fato de não lhe ter sido oportunizado o pagamento das custas pelo Juízo a quo, eis que não intimada a tanto, a revelar indevida a extinção por ausência de recolhimento das custas, a perda de objeto já se fazia presente, a impor, igualmente, a incidência do princípio da causalidade, base sobre a qual os ônus sucumbenciais devem impostos ao Reconvinte, tal como disposto na sentença.

V - Apelos conhecidos e improvidos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005368-02.2016.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NIKOLAUS BAGNARA SPA e outros (2)
APELADO: NIKOLAUS BAGNARA SPA e outros (2)
RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 23/07/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

NIKOLAUS BAGNARA SP e MAGNITOS - MAGNAGO GRANITOS LTDA manejam recurso apelatório
uma vez irresignados com a sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, tanto a ação principal, movida pelo primeiro Apelante, dada a ofensa ao §6º, do artigo 303, do CPC, quanto a reconvenção, manejada pelo segundo Recorrente, ante a ausência do recolhimento das custas judiciais.

Em suas razões sustenta
NIKOLAUS BAGNARA SP
que (i) a presente ação fora originalmente proposta com a finalidade de obter tutela de urgência em caráter antecedente; (ii) o pedido fora indeferido, tendo sido realizada a emenda da exordial à fl. 194, após o juízo
a quo
rever parcialmente sua decisão anterior, em razão da interposição de agravo de instrumento; (iii) houve aditamento, com deferimento de parte da tutela pretendida (fl. 217), entendendo o Juízo não esgotado o prazo para emenda da exordial; (iv) operou-se a preclusão
pro judicato,
pois deveria o feito ter sido extinto antes da citação; (v) o aditamento da exordial fora recebido pelo Juízo
a quo
; (vi) a matéria não foi arguida em preliminar de contestação; (vii) impossibilidade de extinção da ação após toda instrução processual – atenção à primazia do julgamento de mérito e economia processual; (viii) inexistência de nulidade sem prejuízo; (ix) ausência de fundamentação da decisão apelada.

Já
MAGNITOS - MAGNAGO GRANITOS LTDA., em seu apelo, afirma que (i) como
reconvinte jamais foi intimada para atender à regra contida no art. 290 do CPC; (ii) o não pagamento das custas impõe a imprescindível intimação da parte para retificação do vício.

Contrarrazões apresentadas em que ambas as partes pugnam pela manutenção da sentença naquilo que lhes aproveita.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO RODRIGO MARQUES DE ABREL JÚDICE:-

Boa tarde senhor Presidente; saúdo Vossa Excelência; o digno representante do Ministério Público; demais Desembargadores; ilustres advogados que acompanham esta sessão e servidores da Casa.

Senhor Presidente subo à tribuna para defender os interesses da empresa Nikolaus Bagnara, uma das maiores empresas de mármore e granito do Brasil e também do mundo. Tem uma credibilidade enorme no setor e que celebrou um contrato de compra exclusiva de granito com a empresa Magnitos.

Esse contrato foi rompido o que gerou, inicialmente, o pedido de tutela antecipada, de caráter antecedente, que foi protocolado às vésperas do feriado de Tiradentes no ano de 2016, quarta-feira, para melhor explicar.

O juiz de Cachoeiro e Itapemirim, digno magistrado de Primeiro Grau, negou a tutela antecipada no primeiro momento. O que gerou a interposição do agravo de instrumento no plantão judiciário naquele feriado de Tiradentes.

Todavia, no primeiro dia útil subsequente, na segunda-feira, o ilustre magistrado, antes que o Relator do agravo do plantão se manifestasse, o senhor magistrado de Primeiro Grau entendeu, por bem, reconsiderar a decisão e concedeu a tutela antecipada. Diante disso, diante da reconsideração, foi feito exatamente o que o Código de Processo Civil estabelece que é o aditamento da inicial dentro do prazo de 30 dias.

E veja bem senhor Presidente e eminentes desembargadores, que esse aditamento se deu no dia em que foi publicada a decisão. Ou seja, sequer se passaram 24 horas e a parte cumpriu o prazo de forma célere e temporânea.

O processo transcorreu normalmente, foram realizadas várias audiências, melhor dizendo, duas audiências. Por incrível que pareça a parte contesta a ação por duas vezes e mesmo assim o juiz entendeu, por bem, admitir a segunda contestação. Realizadas as audiências e saneado o processo e aqui gostaria de ler, porque ficará extremamente claro para vossas excelências compreenderem o rito processual que foi atribuído ao feito. Assim decidiu, ao sanear o processo, Sua Excelência de Primerio Grau:
r
ecebo o aditamento, a petição inicial, o aditamento que me referi, outrora, nos termos do artigo 303 do Código de Processo Civil. Retifique-se a autuação para classe processual.

Logo em seguida foi proferido um novo despacho por Sua Excelência saneando o feito após a contestação, dizendo que não havia nenhum vício a ser sanado, nenhuma questão de ordem processual a ser enfrentada.

Para surpresa do apelante, em fase de alegação final, a empresa requerida alega uma nulidade absoluta, longe, muito longe de ser uma nulidade absoluta e pede a extinção do feito sem análise do mérito, sob o argumento de que o aditamento à Inicial deveria ocorrer no prazo de cinco dias, tendo em vista que houve, inicialmente, o indeferimento da tutela antecipada recursal de caráter antecedente.

Obviamente, aquela decisão primeva, anterior, que negou a tutela antecipada, foi substituída na segunda-feira, no primeiro dia útil, por outra decisão de caráter integrativo. Aquela segunda decisão substitui a primeira. Veja que o prazo de cinco dias que o Código estabelece na hipótese de indeferimento da tutela antecipada, sequer começou a ocorrer.

Na hipótese de deferimento da tutela antecipada, o prazo é de 30 dias para o aditamento da Inicial. E a parte aditou, como disse no início de minha sustentação oral, no dia em que foi publicada a decisão.

Bom, se não bastasse esses argumentos para que este Tribunal acolha o pedido de nulidade dessa sentença, o que temos é uma flagrante ofensa a inúmeros princípios do Código de Processo Civil e poderia citar aqui o artigo 188, o artigo 277, o artigo 282 e o artigo 283. O que dizem esses artigos na parte que interessa? Artigo 188:

c
onsidera-se válidos os atos realizados de outro modo, que lhe preencham a finalidade processual.
Artigo 277:
o
juiz considerará válido o ato, se realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.
Artigo 282, § 1º:
o ato não será repetido, nem sua falta será suprimida, quando não prejudicar a parte.
Parágrafo único do artigo 283:
dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados, desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.

Se não bastasse Excelências, esses argumentos, veja que o aditamento da Inicial, Sr. Presidente, eminente Relator, Desembargador Sérgio, Desembargadora Vânia, ocorre antes da contestação. Então, poderemos aplicar uma nova regra do Código Processo Civil que admite o aditamento em qualquer fase do processo antes da citação.

Fora isso, a pergunta que não quer calar: por que o juiz, em sede de sentença, após alegações finais, realizada duas (salvo engano duas audiências) com produção de prova exaustiva, acolhe uma preliminar que sequer foi alegada em contestação, suscitada de forma inédita em alegações finais, sendo que toda exegese do Código de Processo Civil, na linha da doutrina do emérito processualista, meu dileto amigo Marcelo Abelha, e citado por vários outros doutrinadores, é no sentido de que os meros vícios se submetem à regra do princípio dispositivo. Ou seja, podem ser alegados e arguidos pelas partes somente em momento específico, sob pena de preclusão.

Estamos aqui, Desembargador Jorge, a meu sentir, com toda humildade, diante de duas preclusões: a preclusão lógica, por parte da apelada, que teve a oportunidade de alegar a preliminar e não alegou e uma preclusão consumativa, diante de todos os atos processuais consentâneos e consectários que foram praticados por Sua Excelência que admitiu o transcurso processual legítimo do processo e em fase derradeira de sentença optou por não analisar o mérito e acolher um vício que,
data m
a
xima v
e
n
i
a
, não somente prejudica os princípios processuais que acabei de citar, mas a própria lógica do Código de Processo Civil de 2015, que só admite nulidade quando haja prejuízo.

Para encerrar destaco que a decisão que indeferiu a tutela antecipada, novamente gostaria de destacar, foi substituída pela decisão proferida no primeiro dia útil após o feriado de Tiradentes. Essa decisão tem caráter integrativo. A decisão anterior, que estabelecia o indeferimento da tutela antecipada, foi substituída. Se foi substituída com o deferimento da tutela antecipada, o prazo de aditamento não é de cinco dias, e, sim, de 30 dias, cumprido integralmente, solenemente, no prazo correto, inclusive no dia em que a decisão foi publicada.

Diante desses argumentos, solicito humildemente que este Tribunal, com a sapiência que lhe é comum, reflita sobre a demanda, dê provimento à apelação para anular a sentença voltando o processo à origem, tendo em vista que não se trata de uma nulidade por falta de fundamentação. Então, de forma que é muito prudente que esse processo volte à Primeira Instância para que o juiz de Primeiro Grau, que tem afeição aos fatos, profira a sentença de mérito.

É o pedido que se faz humildemente. Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Senhor Presidente em razão da sustentação oral do ilustre advogado, peço o retorno dos autos para examinar algumas questões com as notas taquigráficas.

*

tnsr
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 06/08/2024

V O T O

(
RETORNO DOS AUTOS
)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

NIKOLAUS BAGNARA SP

e
MAGNITOS - MAGNAGO GRANITOS LTDA

manejam recurso apelatório

uma vez irresignados com a sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, tanto a ação principal, movida pelo primeiro Apelante, dada a ofensa ao §6º, do artigo 303, do CPC, quanto a reconvenção, manejada pelo segundo Recorrente, ante a ausência do recolhimento das custas judiciais.

Em suas razões sustenta
NIKOLAUS BAGNARA SP
A

que (i) a presente ação fora originalmente proposta com a finalidade de obter tutela de urgência em caráter antecedente; (ii) o pedido fora indeferido, tendo sido realizada a emenda da exordial à fl. 194, após o juízo
a quo
rever parcialmente sua decisão anterior em razão da interposição de agravo de instrumento; (iii) houve aditamento, com deferimento de parte da tutela pretendida (fl. 217), entendendo o Juízo não esgotado o prazo para emenda da exordial; (iv) operou-se a preclusão
pro judicato,
pois deveria o feito ter sido extinto antes da citação; (v) o aditamento da exordial fora recebido pelo Juízo
a quo
; (vi) a matéria não foi arguida em preliminar de contestação; (vii) impossibilidade de extinção da ação após toda instrução processual – atenção à primazia do julgamento de mérito e economia processual; (viii) inexistência de nulidade sem prejuízo; (ix) ausência de fundamentação da decisão apelada.

J
á
MAGNITOS - MAGNAGO GRANITOS LTDA.,
em seu apelo, afirma que (i) como
reconvinte jamais foi
intimad
o
para atender à regra contida no art. 290 do CPC; (ii) o não pagamento das custas impõe a imprescindível intimação da parte para retificação do vício.

Pois bem.
O julgamento dos recurso
s
exige um breve escorço dos autos.

No caso em tela, a Autora
NIKOLAUS BAGNARA SP
A
,
pessoa jurídica sediada na Itália,

manejou, inicialmente,
pedido de tutela
antecipada
antecedente
nos termos dos artigos 303 e 304 do CPC
,
ao argumento de que celebrou com a
Requerida
MAGNITOS - MAGNAGO GRANITOS LTDA.,
contrato para o fornecimento exclusivo de granito, especificamente o material denominado
Cygnus/Brown Si
lk
,
contrato que contemplaria cláusulas de compra e distribuição internacional das referidas rochas ornamentais pela Requerente.

O imbróglio inicialmente alegado, voltava-se a suposto impedimento de que os representantes da Autora visitassem as instalações da Requerida em determinados períodos, a fim de escolher os blocos extraídos a serem negociados, o que, segundo a exordial, teria a finalidade de aumentar o preço do metro quadrado ou viabilizar a venda a terceiros.

Assim, afirmando haver blocos do granito com valor de R$ 544.995,76 (quinhentos e quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos), prestes a serem embarcados no Porto de Vitória, violando a cláusula de exclusividade, requereu tutela provisória antecedente, voltada à busca, apreensão e imissão na posse das pedras de granito.

A requerida, por sua vez, apresentou reconvenção visando a resilição do contrato, arguindo o inadimplemento da Empresa Autora e onerosidade excessiva, além de requerer o pagamento de multa contratual.

A sentença recorrida, como dito, extinguiu, sem julgamento de mérito, tanto a ação principal, dada a extemporaneidade da emenda exigida pelo §6º, do artigo 303, do CPC, quanto a reconvenção, posto que não recolhidas as custas judiciais.

Passo, então, à análise, em separado, dos apelos interpostos.

- APELAÇÃO DE
NIKOLAUS BAGNARA SP
A
-

A autora, inicialmente, fundou sua pretensão no permissivo do artigo 303 do CPC, que prevê que “
Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação,
a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final
, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.
”

Contudo, em seu §6º, o referido artigo 303, textualmente estabelece que
c
aso
indeferida
a
tutela antecipada
pretendida, “(...)
o órgão jurisdicional determinará a
emenda da petição inicial em até 5 (cinco) dias
, sob pena de ser
indeferida
e de o processo ser
extinto
sem resolução de mérito
.”

Vejamos, então, a realidade concreta a determinar o acerto ou não da sentença, ao impor a extinção do feito sem resolução de mérito, a teor da parte final do §6º, do artigo 303, do CPC.

Dos autos decorre que às fls. 160/163, o Juízo
a quo
cuida em
indeferir o pedido de tutela antecipada
antecedente
, impondo, expressamente, o
aditamento
à luz do §6º, do art. 303, CPC, ao passo que já à fl. 163-verso, consta
ciência do patrono da Autora
quanto a decisão de indeferimento, em manifestação datada de
20/04/2016
.

Face a tal
decisum
, interpôs a Autora agravo de instrumento em sede de plantão judiciário de 2º grau de jurisdição, sendo, contudo, mantida integralmente a decisão, eis que
negada a pretensão liminar recursal
(fls. 176/178), tendo o juízo
a quo
, em sede de juízo de retratação impositivo, previsto no §1º, do artigo 1.018,
mantido seu entendimento quanto a negativa do pleito antecipatório da tutela
(fl. 182).

Nesse ponto, afirma a Autora que houve parcial deferimento da tutela antecipada requerida, pois na mesma decisão em que manteve seu entendimento o Juízo
a quo
(juízo negativo de retratação), determinou a apresentação de documentos que se encontravam em poder de terceiros (TVV, CODESA e Centro Norte Logística Integrada Ltda.).

Contudo, é imperioso dizer, embora nos autos, que
não houve
deferimento, ainda que parcial, da tutela antecipada antecedente pretendida, que era a busca, apreensão e imissão de posse dos blocos de granito, mas, sim,
de
ferimento de um pedido de cunho instrutório
, qual seja, a mera exibição de documentos em poder de terceiros, tanto que determinada a intimação para manifestação na forma do artigo 398, do CPC, que volta-se à “Exibição de Documentos”, dentro no capítulo “Das provas”.

Assim, indeferido o pedido de tutela antecipada antecedente e determinado o aditamento em
20/04/2016,
teve fim o quinquídio legal em
29/04/2016
, considerando os dias úteis.

Todavia,
somente em

13/05/2016
a Autora peticiona, aditando a inicial (fls. 194/201), dando cumprimento
claramente extemporâneo
aos fins previstos no §6º, do artigo 303, que lhe conferia prazo de 05 dias a tanto.

Portanto, não havendo justificativa minimamente razoável à emenda realizada cerca de 10 dias úteis além do prazo conferido pela Lei Processual, resta imperativo o reconhecimento da intempestividade, e a consequente extinção do feito, tal qual o fez o Juízo
a quo
na sentença.

Não socorre a Apelante, as alegações de preclusão
pro judicato,
ante o recebimento do aditamento pelo Juízo
a quo,
ou
de que
a
matéria não foi arguida em preliminar de contestação ou mesmo de acatamento do aditamento extemporâneo em atenção à primazia do julgamento de mérito e economia processual.

Quanto a preclusão
pro judicato
, tenho por certo que a matéria atinente a extemporaneidade dos atos processuais não está sujeita a tal espécie de preclusão.

No mesmo sentido, não muda essa realidade o fato de não ter sido a matéria deduzida em preliminar de contestação, sendo perfeitamente dado ao Magistrado conhecê-la
ex officio
.

Tais reflexões ganham contornos ainda mais precisos, quando considerado que o Diploma de Processo Civil, ao inaugurar o procedimento da tutela antecipada antecedente (art. 303) impõe, textualmente, a complementação dos argumentos expostos na petição, especialmente após denegação da medida, detalhando um
rito procedimental específico
nessa modalidade de tutela.

Tal realidade tem razão de ser, ou seja, não pode ser encarada de modo genérico como a emenda da exordial prevista no art. 321, do CPC
1
, pois, como diz o STJ, “
O propósito da previsão dos arts. 303 e 304 do CPC é, especificamente, proporcionar oportunidade à
estabilização da medida provisória satisfativa
, valorizando a economia processual por evitar o desenvolvimento de um processo de cognição plena e exauriente, quando as partes se contentarem com o provimento sumário para solucionar a lide
.” (REsp n. 1.766.376/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 28/8/2020.).

Veja-se que, a rigor, a hipótese do §6º sequer trata de emenda da exordial, mas, propriamente, de aditamento da petição inicial, voltado a que o processo tenha, agora, desenvolvimento regular, pelo rito próprio, que possui, naturalmente, requisitos próprios.

Daniel Mitidiero, ao comentar o dispositivo (art. 303 §6º), ensina que “
O legislador fala em emenda
à
petição inicial. É certo, porém, que não se trata propriamente de emenda à petição inicial que se refere o art. 321: trata-se de aditamento da petição inicial a fim de que o processo, em sendo o caso, desenvolva-se regularmente. Em suma: é o aditamento a que se refere o art. 303, §1º, I.
” (
I
n
Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil / Teresa Arruda Alvim Wambier... [et al] coordenadores. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015 – pág. 787).

Ademais, ao aditamento da exordial nos casos de
indeferimento
da medida foi conferido prazo específico, e extremamente reduzido (05 dias), quando considerado o prazo de aditamento na hipótese de
deferimento
da antecipação (15 dias) ou mesmo o prazo geral de emenda da exordial do art. 321, (também de 15 dias).

Portanto, não se tratando de emenda da exordial, mas de aditamento, ao que a lei confere prazo específico e propositadamente reduzido, não pode tal realidade posta no Diploma de Ritos de modo intencionalmente distinto, ser encarada de modo genérico, como se emenda fosse, não pode ser encarada como mera formalidade processual passível de mitigação, não pode ser encarada, senão, dentro de um microssistema processual voltado à sua razão de ser, que é a estabilização da medida, que ocorre, no caso específico da negativa da antecipação, quando deixa a parte autora de emendar a exordial.

Em outras palavras,
indefe
r
id
o

o pedido de
tutela
antecipada
antecedente,
resta estabilizada a medida com a não apresentação da emenda pelo Autor no prazo de 05 dias
, impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito, como expressamente previsto no §6º, do artigo 303,
direito este que decorre da lei e
que

socorre a parte Requerida
, portanto, não pode ser mitigado.

Tal realidade ganha especial contorno quando dá ensejo o Autor a um aditamento após já passados 10 dias úteis além do prazo processual, não servindo a mudar essa realidade que, frise-se, decorre da Lei, a primazia de julgamento de mérito ou a economia processual, sob pena de se subverter a finalidade específica dada pela própria Lei Processual ao instituto.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. LIMINAR CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – Deferida a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, o Autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final. 2 -
A regra é imperativa e seu descumprimento enseja a extinção do processo sem resolução do mérito
.
3 – O fato de a parte interpor recurso e expor as razões pelas quais entende que a sentença deve ser reformada, embora não seja apto a justificar a sua alteração, não é suficiente para fundamentar uma condenação por litigância de má-fé. 4 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL Número: 5000215-23.2020.8.08.0055, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. Rel. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data: 31/Mar/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – NÃO COMPROVAÇÃO – INDEFERIMENTO DO PLEITO ANTECIPATÓRIO – POSTERIOR INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA EMENDAR A INICIAL COM A INDICAÇÃO DO PEDIDO DE TUTELA FINAL (ART. 303, § 6º, CPC) – RECURSO IMPROVIDO. 1. Diante do risco de perecimento do direito, pode ser requerida tutela antecipada em caráter antecedente antes mesmo da propositura da ação principal, desde que comprovados a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano.
2. O § 6º do art. 303 do CPC determina que, caso seja indeferido o pleito antecipatório, deve a parte ser intimada para emendar a inicial com a devida indicação do pedido de tutela final,
sob pena de extinção do processo
.
3. Recurso improvido.

(TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5002492-80.2020.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Rel. Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, data: 16/Feb/2022)

Nestes termos, não vejo caminho outro no caso presente, senão, o de
MANTER IRRETOCADA A SENTENÇA RECORRIDA,
que à luz do §6º, do art. 303, do CPC, reconhece a extemporaneidade do aditamento do exordial, e impõe a
extinção do feito, sem julgamento de mérito.

- APELAÇÃO DE
MAGNITOS - MAGNAGO GRANITOS LTDA.
-

Como dito de início,
MAGNITOS - MAGNAGO GRANITOS LTDA.,
aduz

em seu apelo que,
enquanto
R
econvinte, jamais foi
intimad
o
para atender à regra contida no art. 290 do CPC,
afirmando que
o não pagamento das custas impõe a imprescindível intimação da parte para retificação do vício.

No caso, a então Requerida
MAGNITOS - MAGNAGO GRANITOS LTDA.,
apresentou pe
dido
reconvencional, que, contudo, restou inadmitid
o
pelo Juízo
a quo
na sentença, ao argumento de não recolhimento das custas processuais respectivas.

Ora, como cediço, a reconvenção tem natureza jurídica de ação e é autônoma em relação à demanda principal, o que significa dizer que “
a ação principal pode ser extinta, com ou sem resolução de mérito, podendo o mesmo ocorrer com a reconvenção, sem que o destino de uma das demandas condicione o da outra (art. 343, § 2º, do CPC/2015).
” (REsp n. 2.076.127/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023).

Nesse contexto a pretensão reconvencional volta-se a resilição/
rescisão
do contrato, sob o argumento de i
n
adimpl
e
mento da parte Autora e onerosidade excessiva, além do pagamento de multa contratual.

Ocorre que o contrato então vigente entre as partes resolveu-se ainda em 2018, por força de expressa disposição de sua Cláusula Quarta, conforme avença acostada às fls. 32/35.

Ademais, restou decidido por esta Corte no âmbito do agravo de instrumento nº
0002897-42.2018.8.08.0011,
que
a prorrogação do contrato que vinculava as partes não integrava o
s
pedido
s
formulado
s na exordial.

P
or
t
anto, não haveria
margem à prorrogação
da avença,
pretendida
pelo Autor-Reconvindo
.

Eis a ementa do acórdão respectivo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE SER INDEVIDA A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO CELEBRADO PELAS PARTES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS À CONSTATAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. MEDIDA CONCEDIDA COMO TUTELA ANTECEDENTE QUE NÃO INTEGRA O PEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. - Hipótese em que não há como acolher a alegação da agravante de que inexistem fatos que justifiquem a prorrogação do contrato até 30-07-2018 porque um dos fatos que ensejou o ajuizamento da ação foi o impedimento da agravada de ter acesso à pedreira onde exercia atividade relativa ao contrato celebrado por ela com a agravante e não há elementos no recurso que permitam concluir qual foi o período de tal impedimento. 2. - Conforme lição de Daniel Amorim Assumpção Neves a tutela antecipada satisfaz faticamente o direito, e, ao fazê-lo, garante que o futuro resultado do processo seja útil à parte vencedora (Manual de Direito Processual Civil, Volume único, 8ª edição, Salvador: Ed. JusPdivm, 2016, p. 428).
Assim, não é possível conceder como tutela antecipada algo que não poderá ser concedido na decisão definitiva, por não integrar o pedido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189000638, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data da Publicação no Diário: 31/08/2018)

Portanto, para além da disposição de encerramento do contrato já mencionada, não houve prorrogação da avença por ato judicial, muito embora a tenha requerido a Autora nesta ação e na ação 0010284-11.2018.8.08.0011, cuja negativa de prorrogação liminar foi novamente confirmada por este Tribunal no agravo de instrumento 001855-17.2018.8.08.0011.

Tal perceptiva (negativa de prorrogação do prazo contratual), é confirmada pelas decisões de fls.
821/823 e 833/834 d
estes
autos,
em que deixa claro o Juízo
a quo
essa realidade de ausência de prorrogação do contrato.

Assim
, toda essa realidade serve a dizer que a pretensão reconvencional, claramente,
perdera seu objeto
, enquanto voltada a resilição/rescisão do contrato,
extinto por força de suas próprias cláusulas
.

Quando intimado a manifestar-se sobre a perda de objeto, afirmou o Apelante-Reconvinte que seu interesse
recursal
remanesceria em razão dos reflexos
da sentença n
as verbas sucumbenciais, eis que condenado a pagá-las pela sentença que extinguiu, sem análise de mérito, a reconvenção.

Veja-se, então, que,
a
pretensão recursal do
R
econvinte tem o condão de reconhecer que não houve intimação para
retificação do vício
de ausência de recolhimento das custas, o que seria imprescindível, à luz
art. 290 do CPC,
assim, indevida seria a extinção da reconvenção
.

Todavia, é imperioso reconhecer que,
a despeito do recolhimento ou não das custas iniciais, já ao tempo da sentença (2020)
a reconvenção comportaria julgamento sem análise de mérito, dada a perda de objeto aqui vertida
,
pois findo o contrato ainda em 2018.

Ocorre que t
al realidade não traz melhor sorte ao Reconvinte-Apelante, quanto aos ônus sucumbenciais.

Ora, “
Nos termos da jurisprudência do STJ, extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser fixada com arrimo no
princípio da causalidade
.
” (AgInt na PET no REsp n. 2.015.387/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

A inspiração de tal princípio nos permite dizer que aquele que indevidamente deu causa à demanda arcará com os ônus daí decorrentes, o que implica dizer que tais ônus imputam-se àquele que aparentemente perderia a demanda, ou seja, à que seria perdedora se o magistrado julgasse o mérito da causa.

Esse é o ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery
2
:

"Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo.
Quando não houver resolução de mérito para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo,
deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse decidida pelo mérito
(...).
O processo não pode reverter em dano de quem tinha razão para instaurar
(RT 706/77)".

Dinamarco
3
segue esta mesma trilha:

“Só por comodidade de exposição alude-se à sucumbência como critério para atribuir o custo final do processo a uma das partes, sabendo-se no entanto que essa é apenas uma regra aproximativa, ou mero indicador do verdadeiro critério a prevalecer, que é o da causalidade: deve responder pelo custo do processo, sempre, aquele que houver dado causa a ele ao propor uma demanda improcedente ou sem necessidade, ou ao resistir a ela sem ter razão.”

Nesse norte, ainda que caiba razão à Apelante quanto ao fato de não lhe ter sido oportunizado o pagamento das custas pelo Juízo
a quo
, eis que não intimada a tanto, a revelar indevida a extinção por ausência de recolhimento das custas,
a perda de objeto
já se fazia
presente, a

imp
or
, igualmente, a incidência do princípio da causalidade, base sobre a qual não vejo razão a dissentir do juízo
a quo
quanto ao ônus sucumbenciais impostos
à
Reconvinte.

A reconvenção, lembro, tinha por objeto a resilição/rescisão do contrato, e um exercício de raciocínio a perquirir quem perderia a demanda se a ação fosse decidida pelo mérito - devido por força princípio da sucumbência - me leva à conclusão de que não haveria razão
à
resilição
ou
rescisão pretendida pelo Reconvinte.

E isso porque a análise do contrato vertido entre as partes não me leva à conclusão indene de que havia ali um inadimplemento ou mesmo uma onerosidade excessiva justificantes da rescisão, nem tampouco havia margem à resilição.

Ora, por resilição entende-se o distrato havido por vontade das partes, o que não se pode inferir no caso concreto,
primeiro porque não há previsão de resilição baseada e denúncia vazia do contrato, havendo a previsão de causas à resilição que sequer são tangenciadas pela Reconvinte,
sem o que haveria para a Reconvinte consequências contratuais que não são comportadas em seus pedidos
.

Segundo, porque
a presente ação era voltada, justamente, a que o Reconvinte desse cumprimento à avença firmada entre as partes
(fornecimento com exclusividade do granito
denominado
Cygnus/Brown Si
lk
),
n
ão havendo margem à resilição alegada
.

Já a rescisão, que por definição baseia-se no descumprimento das cláusulas contratuais, não encontra, a meu sentir, base de sustentação nos autos, em especial no contrato firmado, pois não vislumbro o alegado inadimplemento contratual ou a onerosidade excessiva alegada.

Há provas nos autos de tentativas de negociação para atualização os valores para compra e venda do granito, como determinava o contrato, não socorrendo a Reconvinte a alegação de inadimplemento tão somente pelo fato de entender que os valores não lhe eram vantajosos, da mesma forma que não pode ser intendido como violação contratual o socorro da Reconvinda ao Judiciário para tentar fazer valer o contrato, mormente quando a alegação era a de violação da cláusula de exclusividade até então vigente.

Portanto, ainda que superado
o
recolhimento das custas, remanesceria a extinção da lide reconvencional sem julgamento de mérito em razão da perda superveniente de seu objeto, a impor a incidência do princípio da causalidade, sob o qual, entendo devidos pel
a
Apelante-Reconvinte, os ônus sucumbenciais, nos termos em que definidos na sentença.

Desta feita, sem mais delongas, conheço e
NEGO PROVIMENTO ao
s
apelo
s

mantendo, sob os fundamentos aqui vertidos, a sentença objurgada.

Quanto aos honorários advocatícios recursais, atendendo aos critérios prescritos no artigo 85, §2º, do CPC/15, sobretudo no que se refere ao local da prestação dos serviços, a razoável complexidade da causa, o tempo dispendido para o julgamento e o trabalho desempenhado pelos patronos, majoro em 2% (dois por cento) a verba honorária sucumbencial arbitrada em primeiro grau de jurisdição para cada parte.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SR.ª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

jrp*

1
Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

2
In
Código de Processo Civil Comentado, 3ª edição. RT, SP, 2006, pág. 192.

3
DINAMARCO, Cândido Rangel. Capítulos de Sentença. São Paulo: Malheiros, 2002, pp. 92/93.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005368-02.2016.8.08.0011

APELANTE / APELADO: NIKOLAUS BAGNARA SP
A
APELADO / APELANTE: MAGNITOS - MAGNAGO GRANITOS LTDA

JUIZ DE DIREITO: DR. FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE
CARVALHO
RELATOR: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

NIKOLAUS BAGNARA SP

e
MAGNITOS - MAGNAGO GRANITOS LTDA

manejam recurso apelatório

uma vez irresignados com a sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, tanto a ação principal, movida pelo primeiro Apelante, dada a ofensa ao §6º, do artigo 303, do CPC, quanto a reconvenção, manejada pelo segundo Recorrente, ante a ausência do recolhimento das custas judiciais.

Em suas razões sustenta
NIKOLAUS BAGNARA SP
A

que (i) a presente ação fora originalmente proposta com a finalidade de obter tutela de urgência em caráter antecedente; (ii) o pedido fora indeferido, tendo sido realizada a emenda da exordial à fl. 194, após o juízo
a quo
rever parcialmente sua decisão anterior em razão da interposição de agravo de instrumento; (iii) houve aditamento, com deferimento de parte da tutela pretendida (fl. 217), entendendo o Juízo não esgotado o prazo para emenda da exordial; (iv) operou-se a preclusão
pro judicato,
pois deveria o feito ter sido extinto antes da citação; (v) o aditamento da exordial fora recebido pelo Juízo
a quo
; (vi) a matéria não foi arguida em preliminar de contestação; (vii) impossibilidade de extinção da ação após toda instrução processual – atenção à primazia do julgamento de mérito e economia processual; (viii) inexistência de nulidade sem prejuízo; (ix) ausência de fundamentação da decisão apelada.

Já

MAGNITOS - MAGNAGO GRANITOS LTDA.,
em seu apelo, afirma que (i) como reconvinte jamais foi intimado para atender à regra contida no art. 290 do CPC; (ii) o não pagamento das custas impõe a imprescindível intimação da parte para retificação do vício.

Pois bem. O julgamento dos recursos exige um breve escorço dos autos.

No caso em tela, a Autora
NIKOLAUS BAGNARA SPA
, pessoa jurídica sediada na Itália, manejou, inicialmente, pedido de tutela antecipada antecedente nos termos dos artigos 303 e 304 do CPC, ao argumento de que celebrou com a Requerida
MAGNITOS - MAGNAGO GRANITOS LTDA.,
contrato para o fornecimento exclusivo de granito, especificamente o material denominado

Cygnus/Brown Si
lk
,
contrato que contemplaria cláusulas de compra e distribuição internacional das referidas rochas ornamentais pela Requerente.

O imbróglio inicialmente alegado, voltava-se a suposto impedimento de que os representantes da Autora visitassem as instalações da Requerida em determinados períodos, a fim de escolher os blocos extraídos a serem negociados, o que, segundo a exordial, teria a finalidade de aumentar o preço do metro quadrado ou viabilizar a venda a terceiros.

Assim, afirmando haver blocos do granito com valor de R$ 544.995,76 (quinhentos e quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos), prestes a serem embarcados no Porto de Vitória, violando a cláusula de exclusividade, requereu tutela provisória antecedente, voltada à busca, apreensão e imissão na posse das pedras de granito.

A requerida, por sua vez, apresentou reconvenção visando a resilição do contrato, arguindo o inadimplemento da Empresa Autora e onerosidade excessiva, além de requerer o pagamento de multa contratual.

A sentença recorrida, como dito, extinguiu, sem julgamento de mérito, tanto a ação principal, dada a extemporaneidade da emenda exigida pelo §6º, do artigo 303, do CPC, quanto a reconvenção, posto que não recolhidas as custas judiciais.

Passo, então, à análise, em separado, dos apelos interpostos.

- APELAÇÃO DE
NIKOLAUS BAGNARA SP
A
-

A autora, inicialmente, fundou sua pretensão no permissivo do artigo 303 do CPC, que prevê que “
Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação,
a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final
, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.
”

Contudo, em seu §6º, o referido artigo 303, textualmente estabelece que
c
aso
indeferida
a
tutela antecipada
pretendida, “(...)
o órgão jurisdicional determinará a
emenda da petição inicial em até 5 (cinco) dias
, sob pena de ser
indeferida
e de o processo ser
extinto
sem resolução de mérito
.”

Vejamos, então, a realidade concreta a determinar o acerto ou não da sentença, ao impor a extinção do feito sem resolução de mérito, a teor da parte final do §6º, do artigo 303, do CPC.

Dos autos decorre que às fls. 160/163, o Juízo
a quo
cuida em
indeferir o pedido de tutela antecipada
antecedente
, impondo, expressamente, o
aditamento
à luz do §6º, do art. 303, CPC, ao passo que já à fl. 163-verso, consta
ciência do patrono da Autora
quanto a decisão de indeferimento, em manifestação datada de
20/04/2016
.

Face a tal
decisum
, interpôs a Autora agravo de instrumento em sede de plantão judiciário de 2º grau de jurisdição, sendo, contudo, mantida integralmente a decisão, eis que
negada a pretensão liminar recursal
(fls. 176/178), tendo o juízo
a quo
, em sede de juízo de retratação impositivo, previsto no §1º, do artigo 1.018,
mantido seu entendimento quanto a negativa do pleito antecipatório da tutela
(fl. 182).

Nesse ponto, afirma a Autora que houve parcial deferimento da tutela antecipada requerida, pois na mesma decisão em que manteve seu entendimento o Juízo
a quo
(juízo negativo de retratação), determinou a apresentação de documentos que se encontravam em poder de terceiros (TVV, CODESA e Centro Norte Logística Integrada Ltda.).

Contudo, é imperioso dizer, embora nos autos, que
não houve
deferimento, ainda que parcial, da tutela antecipada antecedente pretendida, que era a busca, apreensão e imissão de posse dos blocos de granito, mas, sim,
de
ferimento de um pedido de cunho instrutório
, qual seja, a mera exibição de documentos em poder de terceiros, tanto que determinada a intimação para manifestação na forma do artigo 398, do CPC, que volta-se à “Exibição de Documentos”, dentro no capítulo “Das provas”.

Assim, indeferido o pedido de tutela antecipada antecedente e determinado o aditamento em
20/04/2016,
teve fim o quinquídio legal em
29/04/2016
, considerando os dias úteis.

Todavia,
somente em

13/05/2016
a Autora peticiona, aditando a inicial (fls. 194/201), dando cumprimento
claramente extemporâneo
aos fins previstos no §6º, do artigo 303, que lhe conferia prazo de 05 dias a tanto.

Portanto, não havendo justificativa minimamente razoável à emenda realizada cerca de 10 dias úteis além do prazo conferido pela Lei Processual, resta imperativo o reconhecimento da intempestividade, e a consequente extinção do feito, tal qual o fez o Juízo
a quo
na sentença.

Não socorre a Apelante, as alegações de preclusão
pro judicato,
ante o recebimento do aditamento pelo Juízo
a quo,
ou
de que
a
matéria não foi arguida em preliminar de contestação ou mesmo de acatamento do aditamento extemporâneo em atenção à primazia do julgamento de mérito e economia processual.

Quanto a preclusão
pro judicato
, tenho por certo que a matéria atinente a extemporaneidade dos atos processuais não está sujeita a tal espécie de preclusão.

No mesmo sentido, não muda essa realidade o fato de não ter sido a matéria deduzida em preliminar de contestação, sendo perfeitamente dado ao Magistrado conhecê-la
ex officio
.

Tais reflexões ganham contornos ainda mais precisos, quando considerado que o Diploma de Processo Civil, ao inaugurar o procedimento da tutela antecipada antecedente (art. 303) impõe, textualmente, a complementação dos argumentos expostos na petição, especialmente após denegação da medida, detalhando um
rito procedimental específico
nessa modalidade de tutela.

Tal realidade tem razão de ser, ou seja, não pode ser encarada de modo genérico como a emenda da exordial prevista no art. 321, do CPC
1
, pois, como diz o STJ, “
O propósito da previsão dos arts. 303 e 304 do CPC é, especificamente, proporcionar oportunidade à
estabilização da medida provisória satisfativa
, valorizando a economia processual por evitar o desenvolvimento de um processo de cognição plena e exauriente, quando as partes se contentarem com o provimento sumário para solucionar a lide
.” (REsp n. 1.766.376/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 28/8/2020.).

Veja-se que, a rigor, a hipótese do §6º sequer trata de emenda da exordial, mas, propriamente, de aditamento da petição inicial, voltado a que o processo tenha, agora, desenvolvimento regular, pelo rito próprio, que possui, naturalmente, requisitos próprios.

Daniel Mitidiero, ao comentar o dispositivo (art. 303 §6º), ensina que “
O legislador fala em emenda
à
petição inicial. É certo, porém, que não se trata propriamente de emenda à petição inicial que se refere o art. 321: trata-se de aditamento da petição inicial a fim de que o processo, em sendo o caso, desenvolva-se regularmente. Em suma: é o aditamento a que se refere o art. 303, §1º, I.
” (
I
n
Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil / Teresa Arruda Alvim Wambier... [et al] coordenadores. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015 – pág. 787).

Ademais, ao aditamento da exordial nos casos de
indeferimento
da medida foi conferido prazo específico, e extremamente reduzido (05 dias), quando considerado o prazo de aditamento na hipótese de
deferimento
da antecipação (15 dias) ou mesmo o prazo geral de emenda da exordial do art. 321, (também de 15 dias).

Portanto, não se tratando de emenda da exordial, mas de aditamento, ao que a lei confere prazo específico e propositadamente reduzido, não pode tal realidade posta no Diploma de Ritos de modo intencionalmente distinto, ser encarada de modo genérico, como se emenda fosse, não pode ser encarada como mera formalidade processual passível de mitigação, não pode ser encarada, senão, dentro de um microssistema processual voltado à sua razão de ser, que é a estabilização da medida, que ocorre, no caso específico da negativa da antecipação, quando deixa a parte autora de emendar a exordial.

Em outras palavras,
indefe
r
id
o

o pedido de
tutela
antecipada
antecedente,
resta estabilizada a medida com a não apresentação da emenda pelo Autor no prazo de 05 dias
, impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito, como expressamente previsto no §6º, do artigo 303,
direito este que decorre da lei e
que

socorre a parte Requerida
, portanto, não pode ser mitigado.

Tal realidade ganha especial contorno quando dá ensejo o Autor a um aditamento após já passados 10 dias úteis além do prazo processual, não servindo a mudar essa realidade que, frise-se, decorre da Lei, a primazia de julgamento de mérito ou a economia processual, sob pena de se subverter a finalidade específica dada pela própria Lei Processual ao instituto.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. LIMINAR CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – Deferida a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, o Autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final. 2 -
A regra é imperativa e seu descumprimento enseja a extinção do processo sem resolução do mérito
.
3 – O fato de a parte interpor recurso e expor as razões pelas quais entende que a sentença deve ser reformada, embora não seja apto a justificar a sua alteração, não é suficiente para fundamentar uma condenação por litigância de má-fé. 4 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL Número: 5000215-23.2020.8.08.0055, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. Rel. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data: 31/Mar/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – NÃO COMPROVAÇÃO – INDEFERIMENTO DO PLEITO ANTECIPATÓRIO – POSTERIOR INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA EMENDAR A INICIAL COM A INDICAÇÃO DO PEDIDO DE TUTELA FINAL (ART. 303, § 6º, CPC) – RECURSO IMPROVIDO. 1. Diante do risco de perecimento do direito, pode ser requerida tutela antecipada em caráter antecedente antes mesmo da propositura da ação principal, desde que comprovados a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano.
2. O § 6º do art. 303 do CPC determina que, caso seja indeferido o pleito antecipatório, deve a parte ser intimada para emendar a inicial com a devida indicação do pedido de tutela final,
sob pena de extinção do processo
.
3. Recurso improvido.

(TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5002492-80.2020.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Rel. Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, data: 16/Feb/2022)

Nestes termos, não vejo caminho outro no caso presente, senão, o de
MANTER IRRETOCADA A SENTENÇA RECORRIDA,
que à luz do §6º, do art. 303, do CPC, reconhece a extemporaneidade do aditamento do exordial, e impõe a
extinção do feito, sem julgamento de mérito.

- APELAÇÃO DE
MAGNITOS - MAGNAGO GRANITOS LTDA.
-

Como dito de início,
MAGNITOS - MAGNAGO GRANITOS LTDA.,
aduz em seu apelo que, enquanto Reconvinte, jamais foi intimado para atender à regra contida no art. 290 do CPC, afirmando que o não pagamento das custas impõe a imprescindível intimação da parte para retificação do vício.

No caso, a então Requerida
MAGNITOS - MAGNAGO GRANITOS LTDA.,
apresentou pedido reconvencional, que, contudo, restou inadmitido pelo Juízo
a quo
na sentença, ao argumento de não recolhimento das custas processuais respectivas.

Ora, como cediço, a reconvenção tem natureza jurídica de ação e é autônoma em relação à demanda principal, o que significa dizer que “
a ação principal pode ser extinta, com ou sem resolução de mérito, podendo o mesmo ocorrer com a reconvenção, sem que o destino de uma das demandas condicione o da outra (art. 343, § 2º, do CPC/2015).
” (REsp n. 2.076.127/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023).

Nesse contexto a pretensão reconvencional volta-se a resilição/rescisão do contrato, sob o argumento de inadimplemento da parte Autora e onerosidade excessiva, além do pagamento de multa contratual.

Ocorre que o contrato então vigente entre as partes resolveu-se ainda em 2018, por força de expressa disposição de sua Cláusula Quarta, conforme avença acostada às fls. 32/35.

Ademais, restou decidido por esta Corte no âmbito do agravo de instrumento nº 0002897-42.2018.8.08.0011, que a prorrogação do contrato que vinculava as partes não integrava os pedidos formulados na exordial.

Portanto, não haveria margem à prorrogação da avença, pretendida pelo Autor-Reconvindo.

Eis a ementa do acórdão respectivo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE SER INDEVIDA A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO CELEBRADO PELAS PARTES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS À CONSTATAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. MEDIDA CONCEDIDA COMO TUTELA ANTECEDENTE QUE NÃO INTEGRA O PEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. - Hipótese em que não há como acolher a alegação da agravante de que inexistem fatos que justifiquem a prorrogação do contrato até 30-07-2018 porque um dos fatos que ensejou o ajuizamento da ação foi o impedimento da agravada de ter acesso à pedreira onde exercia atividade relativa ao contrato celebrado por ela com a agravante e não há elementos no recurso que permitam concluir qual foi o período de tal impedimento. 2. - Conforme lição de Daniel Amorim Assumpção Neves a tutela antecipada satisfaz faticamente o direito, e, ao fazê-lo, garante que o futuro resultado do processo seja útil à parte vencedora (Manual de Direito Processual Civil, Volume único, 8ª edição, Salvador: Ed. JusPdivm, 2016, p. 428).

Assim, não é possível conceder como tutela antecipada algo que não poderá ser concedido na decisão definitiva, por não integrar o pedido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189000638, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data da Publicação no Diário: 31/08/2018)

Portanto, para além da disposição de encerramento do contrato já mencionada, não houve prorrogação da avença por ato judicial, muito embora a tenha requerido a Autora nesta ação e na ação 0010284-11.2018.8.08.0011, cuja negativa de prorrogação liminar foi novamente confirmada por este Tribunal no agravo de instrumento 001855-17.2018.8.08.0011.

Tal perceptiva (negativa de prorrogação do prazo contratual), é confirmada pelas decisões de fls. 821/823 e 833/834 destes autos, em que deixa claro o Juízo
a quo
essa realidade de ausência de prorrogação do contrato.

Assim, toda essa realidade serve a dizer que a pretensão reconvencional, claramente,
perdera seu objeto
, enquanto voltada a resilição/rescisão do contrato, extinto por força de suas próprias cláusulas.

Quando intimado a manifestar-se sobre a perda de objeto, afirmou o Apelante-Reconvinte que seu interesse recursal remanesceria em razão dos reflexos da sentença nas verbas sucumbenciais, eis que condenado a pagá-las pela sentença que extinguiu, sem análise de mérito, a reconvenção.

Veja-se, então, que, a pretensão recursal do Reconvinte tem o condão de reconhecer que não houve intimação para retificação do vício de ausência de recolhimento das custas, o que seria imprescindível, à luz art. 290 do CPC, assim, indevida seria a extinção da reconvenção.

Todavia, é imperioso reconhecer que, a despeito do recolhimento ou não das custas iniciais, já ao tempo da sentença (2020)
a reconvenção comportaria julgamento sem análise de mérito, dada a perda de objeto aqui vertida, pois findo o contrato ainda em 2018.

Ocorre que tal realidade não traz melhor sorte ao Reconvinte-Apelante, quanto aos ônus sucumbenciais.

Ora,
“
Nos termos da jurisprudência do STJ, extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser fixada com arrimo no
princípio da causalidade
.
”
(AgInt na PET no REsp n. 2.015.387/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

A inspiração de tal princípio nos permite dizer que aquele que indevidamente deu causa à demanda arcará com os ônus daí decorrentes, o que implica dizer que tais ônus imputam-se àquele que aparentemente perderia a demanda, ou seja, à que seria perdedora se o magistrado julgasse o mérito da causa.

Esse é o ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery
2
:

"Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo.
Quando não houver resolução de mérito para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo,
deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse decidida pelo mérito
(...).
O processo não pode reverter em dano de quem tinha razão para instaurar
(RT 706/77)".

Dinamarco
3
segue esta mesma trilha:

“Só por comodidade de exposição alude-se à sucumbência como critério para atribuir o custo final do processo a uma das partes, sabendo-se no entanto que essa é apenas uma regra aproximativa, ou mero indicador do verdadeiro critério a prevalecer, que é o da causalidade:
deve responder pelo custo do processo, sempre, aquele que houver dado causa a ele ao propor uma demanda improcedente ou sem necessidade, ou ao resistir a ela sem ter razão
.”

Nesse norte, ainda que caiba razão à Apelante quanto ao fato de não lhe ter sido oportunizado o pagamento das custas pelo Juízo
a quo
, eis que não intimada a tanto, a revelar indevida a extinção por ausência de recolhimento das custas,
a perda de objeto já se fazia presente, a impor, igualmente, a incidência do princípio da causalidade, base sobre a qual não vejo razão a dissentir do juízo
a quo
quanto ao ônus sucumbenciais impostos à Reconvinte
.

A reconvenção, lembro, tinha por objeto a resilição/rescisão do contrato, e um exercício de raciocínio a perquirir quem perderia a demanda se a ação fosse decidida pelo mérito - devido por força princípio da sucumbência - me leva à conclusão de que não haveria razão à resilição ou rescisão pretendida pelo Reconvinte.

E isso porque a análise do contrato vertido entre as partes não me leva à conclusão indene de que havia ali um inadimplemento ou mesmo uma onerosidade excessiva justificantes da rescisão, nem tampouco havia margem à resilição.

Ora, por resilição entende-se o distrato havido por vontade das partes, o que não se pode inferir no caso concreto, primeiro porque não há previsão de resilição baseada e denúncia vazia do contrato, havendo a previsão de causas à resilição que sequer são tangenciadas pela Reconvinte, sem o que haveria para a Reconvinte consequências contratuais que não são comportadas em seus pedidos.

Segundo, porque a presente ação era voltada, justamente, a que o Reconvinte desse cumprimento à avença firmada entre as partes (fornecimento com exclusividade do granito denominado
Cygnus/Brown Si
lk
),
não havendo margem à resilição alegada.

Já a rescisão, que por definição baseia-se no descumprimento das cláusulas contratuais, não encontra, a meu sentir, base de sustentação nos autos, em especial no contrato firmado, pois não vislumbro o alegado inadimplemento contratual ou a onerosidade excessiva alegada.

Há provas nos autos de tentativas de negociação para atualização os valores para compra e venda do granito, como determinava o contrato, não socorrendo a Reconvinte a alegação de inadimplemento tão somente pelo fato de entender que os valores não lhe eram vantajosos, da mesma forma que não pode ser intendido como violação contratual o socorro da Reconvinda ao Judiciário para tentar fazer valer o contrato, mormente quando a alegação era a de violação da cláusula de exclusividade até então vigente.

Portanto, ainda que superado o recolhimento das custas, remanesceria a extinção da lide reconvencional sem julgamento de mérito em razão da perda superveniente de seu objeto, a impor a incidência do princípio da causalidade, sob o qual, entendo devidos pela Apelante-Reconvinte, os ônus sucumbenciais, nos termos em que definidos na sentença.

Desta feita, sem mais delongas, conheço e
NEGO PROVIMENTO ao
s
apelo
s

mantendo, sob os fundamentos aqui vertidos, a sentença objurgada.

Quanto aos honorários advocatícios recursais, atendendo aos critérios prescritos no artigo 85, §2º, do CPC/15, sobretudo no que se refere ao local da prestação dos serviços, a razoável complexidade da causa, o tempo dispendido para o julgamento e o trabalho desempenhado pelos patronos, majoro em 2% (dois por cento) a verba honorária sucumbencial arbitrada em primeiro grau de jurisdição para cada parte.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

2

In
Código de Processo Civil Comentado, 3ª edição. RT, SP, 2006, pág. 192.

3

DINAMARCO, Cândido Rangel. Capítulos de Sentença. São Paulo: Malheiros, 2002, pp. 92/93.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o voto de relatoria.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios
em 2% (dois por cento) a verba honorária sucumbencial arbitrada em primeiro grau de jurisdição para cada parte.